Tribunal: TRF3
Processo: 5002287-59.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
463/608)

5002287-59.2024.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002287-59.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JONAS DE OLIVEIRA ALMEIDA QUEBRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WELITTON FABIANO DA SILVA - MS19078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO. VÍCIOS E INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. NULIDADE INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença, com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é nulo por apresentar respostas lacônicas e não analisar os documentos juntados pela parte autora; e (ii) saber se a divergência entre o diagnóstico do perito judicial e aquele constante dos pareceres médicos apresentados pela autora configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. Não procede a alegação de nulidade por cerceamento probatório, pois as críticas dirigidas a aspectos específicos do laudo não autorizam desconsiderar a integridade da manifestação técnica. Conquanto o CID indicado no laudo não coincida com os citados em documentos juntados, houve análise aprofundada do quadro de saúde do autor, a partir dos dados colhidos na anamnese, quando se fez queixa de dor em coluna lombar, tendo sido realizado, neste contexto, extenso exame ortopédico, detalhado no corpo do laudo oficial. Houve exame ortopédico da coluna lombar (Col. L), abrangendo a queixa e os aspectos atinentes ao CID M.54.5 (lombalgia ou dor lombar baixa) e ao CID M54.1 (radiculopatia), não invalidando o laudo a conclusão quanto a ser outro o código de doença aplicável ao caso.

4. Fundamentado o laudo oficial, ao magistrado cabe atribuir-lhe preponderância ou não frente à documentação médica juntada pelo autor, não sendo exigível que o perito trate ou aborde, individualmente, cada documento contrário à conclusão formulada e, menos ainda, sobre fatos não documentados ou cujo deslinde caiba ao próprio destinatário da prova. A objetividade das respostas aos quesitos não implica nulidade ou omissão, dado que fundamentada na antecedente explanação analítica da situação médica do autor periciado. Trata-se, enfim, no caso, de crítica ao laudo pelo resultado desfavorável sem que se tenha demonstrado, de parte do Juízo, o vício de supressão ou cerceamento a direito da parte de produzir prova que, como qualquer ato do processo, sujeita-se à preclusão, quando não exercido a tempo e modo.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, §§ 1o e 2o, 45, 59, § 1o; Decreto 3.048/1999, arts. 30, III, e 30, § 2o; EC 103/2019; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000101-11.2024.4.03.6007, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJEN 31/03/2026.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002287-59.2024.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: JONAS DE OLIVEIRA ALMEIDA QUEBRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: WELITTON FABIANO DA SILVA - MS19078-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de auxílio-doença.

A sentença (ID 301350679, f. 51/54) julgou improcedente o pedido, com condenação em custas e despesas, além de honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00, com suspensão da exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça.

Apelou o autor (ID 301350679, f. 72/75), alegando: (1) cerceamento de defesa por indeferimento de complementação do laudo pericial; e (2) a necessidade de complementação da perícia, considerando a divergência entre a CID apontada no laudo pericial e aquela indicada em pareceres que apresentou, além da necessidade de esclarecimentos quanto à ocorrência de acidente de trabalho.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da Constituição Federal:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, não houve cerceamento probatório no julgamento antecipado da lide, pois a complementação do laudo para esclarecimentos de pontos suscitados foi considerado dispensável para o deslinde da causa, o que se revela adequado ao caso dos autos.

Com efeito, o laudo pericial (ID 301350679, f. 32/41) concluiu que, apesar de portador de patologia compatível com a CID M45.4, o autor não possui incapacidade, tratando-se de doença degenerativa sem gravidade. Em impugnação (ID 301350679, f. 46/47), o autor apontou que o laudo pericial indicou patologia com CID diverso dos constantes de pareceres médicos juntados, sem justificativa quanto à divergência de diagnóstico, aduzindo que não houve análise da documentação, tendo sido lacônicas as respostas aos quesitos.

Observa-se, contudo, que as críticas dirigidas a aspectos específicos do laudo não autorizam desconsiderar a integridade da manifestação técnica. Conquanto o CID indicado no laudo não coincida com os expressos em documentos juntados, é inequívoco que houve análise aprofundada do quadro de saúde do autor, a partir dos dados colhidos na anamnese, quando se fez queixa de dor em coluna lombar, tendo sido realizado, neste contexto, extenso exame ortopédico, assim relatado pelo vistor oficial (301350679, f. 34/5):

"Exame Ortopédico

Col. L = ausência de contraturas paravertebrais; Mobilidade em flexo-extensão e lateralização normal; normossensibilidade em dermátomos dos MMII; reflexos aquileanos e patelares normais; Testes Lasegue, Giordano, Kernig, Hoover e Milgran normais.

Ombro: ausência de deformidades ou hipotrofias musculares; capacidade de movimentos ativos em extensão, flexão, adução e abdução; Testes Neer, Jobe, Patte, Gerber, Howkins e Queda negativos.

Cotovelo: ausência de deformidades, edemas ou hematomas; palpação dos epicôndilos e olecrano sem alterações; força muscular e amplitudes de prono-supinação e flexo-extensão normais.

Antebraço: ausência de deformidades, cicatrizes, atrofias, edemas ou hematomas

Punho: ausência de deformidades, cicatrizes, cistos, atrofias, edemas ou hematomas; mobilidade em flexo-extensão e desvios ulnar e radial sem alterações/limitações; palpação de túneis dorsais sem alterações; Testes Filkeinstein, Tinel do Mediano e Phalen negativos.

Mão: ausência de edemas, hematomas, atrofias de regiões tenar e hipotenar, e de cicatrizes; Presença de calosidades de pressão; movimentos de flexão e extensão dos dedos sem alterações; pinças fina e grossa preservadas; enchimento capilar sem alterações.

Quadril: deambula sem alterações na báscula da bacia; ausência de edemas; capacidade de rotações externa e interna, e de flexo-extensão sem alterações; palpação da Bursa trocanteriana indolor; palpação do trajeto do N. Ciático indolor.

Joelho : ausência de deformidades, edemas ou derrame articular; mobilidade de flexão e extensão sem alterações; sem deformidades (valgo ou varo); ligamentos estáveis (testes estresse valgo e varo para os ligamentos colaterais; testes gaveta anterior e Lackman para o LCA; teste gaveta posterior para o LCP); palpação das interlinhas sem alterações (teste McMurray para os meniscos).

Tornozelo: ausência de deformidades, edemas ou hematomas, e de instabilidade tíbio-talar; palpação dos maléolos sem alterações; palpação dos ligamentos Deltóide (medial), e talofibular anterior e posterior sem dores; pulso tibial posterior preservado.

Pé: ausência de deformidades, edemas ou hematomas; palpação do pulso pedioso sem alterações; palpação do tarso, metatarsos e dedos sem alterações. Conclusão O ato médico não evidenciou incapacidade"

Como verificado, o exame ortopédico iniciou-se pela coluna lombar (Col. L), abrangendo a queixa do autor, e os aspectos atinentes ao CID M.54.5 (lombalgia ou dor lombar baixa) e ao CID M54.1 (radiculopatia: condição de dor, formigamento, dormência ou fraqueza muscular causadas pela irritação ou compressão de uma raiz nervosa na coluna), de modo que o fato de concluir o perito pelo enquadramento em outro código de doença não invalida ou enseja renovação ou complemento pericial.

Ainda que o laudo não tenha promovido contraste ou manifestação direta e individual sobre documentos médicos, a existência de fundamentação para a conclusão adotada é suficiente para afastar qualquer vício formal ou substancial do ato, cabendo ao próprio magistrado avaliar no julgamento todo o conjunto probatório para dele extrair os parâmetros de definição da solução para o caso concreto.

A leitura atenta do laudo pericial revela, per si, que o perito fez abordagem e exame pleno da situação de saúde do autor no ponto central da queixa incapacitante, que motivou a presente ação, não se cogitando, em função do resultado adotado, de omissão a ensejar renovação da pericia ou complementação do laudo. Sequer quanto ao pretendido esclarecimento sobre acidente de trabalho, pois houve resposta objetiva, assim como em relação aos outros quesitos, não sendo necessária longa explanação sobre tópicos já tratados na exposição do exame clínico.

Saliente-se que cabe ao autor juntar previamente documentos que entenda pertinentes à análise pericial e, não o fazendo, inviável cogitar de defeito a ser corrigido ou esclarecido complementarmente. O autor juntou documentos depois da impugnação (ID 301350679, f. 48/50) e sequer acostou documentos sobre o suposto acidente de trabalho, cujo esclarecimento pretendia, a demonstrar que não subsiste a alegação de cerceamento probatório.

Trata-se, enfim, de crítica ao laudo pelo resultado desfavorável sem que se tenha demonstrado, de parte do Juízo, o vício de supressão ou cerceamento a direito da parte de produzir prova que, como qualquer ato do processo, sujeita-se à preclusão, quando não exercido a tempo e modo.

Pela sucumbência recursal, o autor deve suportar condenação adicional (artigo 85, § 11, CPC), no equivalente a 1%, a ser acrescido ao fixado na origem, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade pela gratuidade de justiça concedida.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO. VÍCIOS E INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. NULIDADE INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-doença, com base em laudo pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o laudo pericial é nulo por apresentar respostas lacônicas e não analisar os documentos juntados pela parte autora; e (ii) saber se a divergência entre o diagnóstico do perito judicial e aquele constante dos pareceres médicos apresentados pela autora configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3. Não procede a alegação de nulidade por cerceamento probatório, pois as críticas dirigidas a aspectos específicos do laudo não autorizam desconsiderar a integridade da manifestação técnica. Conquanto o CID indicado no laudo não coincida com os citados em documentos juntados, houve análise aprofundada do quadro de saúde do autor, a partir dos dados colhidos na anamnese, quando se fez queixa de dor em coluna lombar, tendo sido realizado, neste contexto, extenso exame ortopédico, detalhado no corpo do laudo oficial. Houve exame ortopédico da coluna lombar (Col. L), abrangendo a queixa e os aspectos atinentes ao CID M.54.5 (lombalgia ou dor lombar baixa) e ao CID M54.1 (radiculopatia), não invalidando o laudo a conclusão quanto a ser outro o código de doença aplicável ao caso.

4. Fundamentado o laudo oficial, ao magistrado cabe atribuir-lhe preponderância ou não frente à documentação médica juntada pelo autor, não sendo exigível que o perito trate ou aborde, individualmente, cada documento contrário à conclusão formulada e, menos ainda, sobre fatos não documentados ou cujo deslinde caiba ao próprio destinatário da prova. A objetividade das respostas aos quesitos não implica nulidade ou omissão, dado que fundamentada na antecedente explanação analítica da situação médica do autor periciado. Trata-se, enfim, no caso, de crítica ao laudo pelo resultado desfavorável sem que se tenha demonstrado, de parte do Juízo, o vício de supressão ou cerceamento a direito da parte de produzir prova que, como qualquer ato do processo, sujeita-se à preclusão, quando não exercido a tempo e modo.

IV. Dispositivo

6. Apelação desprovida, honorários recursais em acréscimo ao fixado na origem.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, §§ 1o e 2o, 45, 59, § 1o; Decreto 3.048/1999, arts. 30, III, e 30, § 2o; EC 103/2019; CPC, art. 1.013.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5000101-11.2024.4.03.6007, Rel. Des. Fed. Carlos Muta, DJEN 31/03/2026.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão